Tribunal: TJMT
Processo: 1022908-51.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022908-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), MARIA ELEONOR VILELA DE MORAES - CPF: 522.057.031-53 (AGRAVANTE), DATIVO VILELA DE MORAES - CPF: 178.025.391-53 (AGRAVANTE), MARIA JOSE VILELA DE MORAES - CPF: 208.646.551-34 (AGRAVANTE), MARIA ELIZETE VILELA BARROS - CPF: 173.080.541-87 (AGRAVANTE), DONIZETE VILELA DE MORAES - CPF: 138.560.061-68 (AGRAVANTE), LACEMY VILELA DUARTE - CPF: 344.642.551-91 (AGRAVANTE), OTONI VILELA DE MORAES - CPF: 064.715.791-87 (AGRAVANTE), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (AGRAVADO), JOSIMA BATISTA VILELA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ BATISTA VILELA (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), JOSEMAR BATISTA VILELA - CPF: 022.791.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GLORIA MORBECK VILELA - CPF: 592.642.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA MORBECK VILELA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS.

INTIMAÇÃO DAS PARTES.

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA IMPUGNANTE.

HOMOLOCAÇÃO DOS CÁLCULOS.

PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Correta a decisão que homologa os novos cálculos, uma vez que

intimadas as partes, a parte executada se manteve silente, ocorrendo a preclusão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022908-51.2023.8.11.0000 – COMARCA DE POXORÉU

AGRAVANTES: OTONI VILELA DE MORAES E OUTROS

AGRAVADO: GILBERTO LUIS ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo por
OTONI VILELA DE MORAES E OUTROS,
contra

decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, na ação de reintegração de posse e anulação de atos cartorários em fase de cumprimento de sentença (autos n. 001055-83.2008.8.11.0014), que deferiu o pedido e determinou a busca e bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD.

Os agravantes buscam a suspensão da decisão agravada, sob o argumento de que apesar de terem impugnado o cumprimento de sentença, apontando excesso de execução, antes do julgamento, o juízo determinou a penhora
on line
.

Discorrem sobre a presença dos requisitos legais, uma vez que já ocorreu e penhora de verbas alimentares dos agravantes.

Ao final, requerem a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e no mérito o provimento do recurso. (id.183707653)

Liminar deferida.

(id. 184099822)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 188273174)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito Darwin de Souza Pontes. (id. 189000397)

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretendem os agravantes,
OTONI VILELA DE MORAES E OUTROS,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, na ação de reintegração de posse e anulação de atos cartorários em fase de cumprimento de sentença (autos n. 001055-83.2008.8.11.0014), que deferiu o pedido e determinou a busca e bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD.

Os agravantes, em apertada síntese, alegam que foi determinada a busca e bloqueio de valores sem o prévio julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegaram excesso de execução.

Em melhor análise dos autos principais e mais os esclarecimentos prestados pelo Juízo da causa,

se vê que, na realidade, quando aportados os cálculos, as partes foram intimadas para manifestarem, porém os agravante ficaram silentes, na sequência proferida a decisão agravada, em que foram homologados os cálculos.

Eis o trecho da decisão:

“
Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que
apresentados cálculos pela contadoria judicial
[ID. 123962411],
apesar de devidamente intimadas
para se manifestarem, apenas a parte Exequente anuiu como os mesmos, nos termos da petição de ID. 124597776,
sendo que a parte Executada permaneceu inerte.

Neste contexto, homologo os cálculos de ID. 123962411
.

Em relação ao pedido de bloqueio de ativos formulado pela parte Exequente no ID. 124597776, consigno que o artigo 835 do CPC estabelece, de maneira clara, qual ordem de preferência para a realização da penhora, priorizando a constrição de ativos financeiros, seja em dinheiro em espécie, ou custodiado em instituições bancárias, ou ainda investimentos, ações e outros, em detrimento a outras formas de satisfação do crédito exequendo.

Posto isto, DEFIRO o pedido e DETERMINO a busca e bloqueio de valores por meio do Sistema SISBAJUD, até o valor de R$ 830.219,69 (oitocentos e trinta mil e duzentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos) nas contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade de OTONI VILELA DE MORAES – CPF n.º 064.715.791-87, MARIA SOUZA GUIMARÃES DE MORAES – CPF n.º 064.957.531- 87, MARIA ELEONOR VILELA DE MORAES – CPF n.º 522.057.031-53, DATIVO VILELA DE MORAES – CPF n.º 178.025.391-53, MARIA JOSÉ VILELA DE MORAES – CPF n.º 208.646.551-34, WALDEMAR BARBOSA FILHO – CPF n.º 208.659.961- 72, MARIA ELIZETE VILELA BARROS – CPF n.º 173.080.541-87, LUIZ PASSONDAS BARROS – CPF repetido / inválido, ANTÔNIO SILVA DUARTE – CPF n.º 172.304.031-20 - nenhuma conta vinculada, DIRCE VILELA DUARTE – CPF n.º 621.973.471-87 - nenhuma conta vinculada [fl. 12 - ID. 38163195], consoante cálculos de ID. 123962411.”

Os agravantes impugnaram o cumprimento de sentença alegando dentre outras matérias, o excesso de execução, e o Juízo determinou que a contadoria judicial refizesse os cálculos, observando os termos da sentença e mais o decidido na impugnação ao valor da causa, porém quando intimados para se manifestarem, sobre o novo cálculo, deixaram transcorrer o prazo, ocorrendo a preclusão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA – IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado discutir em Agravo de Instrumento matéria não impugnada no momento oportuno, pois ocorreu a preclusão e sob pena de supressão de instância.”
(N.U 1015790-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO LAUDO PERICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a preclusão temporal consiste na perda do poder processual em virtude do seu não exercício no momento adequado.

Na hipótese, durante a fase de Liquidação de Sentença, o Agravante/Executado foi intimado para impugnar o laudo pericial e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Após o recebimento do pedido de Cumprimento de Sentença, o Agravante apresenta Impugnação e insurgiu-se em face do cálculo elaborado pelo perito e requer a remessa dos autos para formulação de novo laudo. Manifesta a ocorrência da preclusão.

O Agravante/Executado foi intimado para falar sobre o laudo pericial e não apresentou manifestação. Não há falar elaboração de novo cálculo, se há prova da regular publicação no DJE, cujo prazo transcorreu em branco, operando-se a perda do direito de impugnar.”
(N.U 1022682-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Portanto, a impugnação foi julgada e homologado o cálculo, não merecendo qualquer reparo a decisão.

Ante o exposto, revogo a liminar e DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023